Tribunal: TJDFT
Processo: 0005285-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal buscando a desconstituição da r. sentença que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados por CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS e AMILAR RODRIGUES DIAS, homologou o esboço de partilha, sem a prévia comprovação da quitação de tributos. A discussão recursal, portanto, encontra-se abrangida pelo entendimento firmado na tese (Tema 1074), sob a sistemática de recurso repetitivo, que restou assim fixada: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." Foram anexadas aos autos certidões positivas de débito (ID n. 45643217, 45643221e 45643223). Intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o retorno dos autos, em razão da tese fixada em sede de recurso repetitivo (Tema 1074), especificamente sobre a existência de interesse recursal em relação aos tributos pendentes devidos pelo espólio. Com vistas a assegurar às partes a solução do mérito em prazo razoável, no caso, a finalização do procedimento sucessório, esclareçam os Apelados se têm interesse em regularizar os débitos tributários relativos aos bens do espólio, ou se já o fizeram. Após, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 29 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator